Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716798-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ALVES LOPES AGRAVADO: LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LUCAS SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, LORENNA SILVA DIAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA DECISÃO MÁRCIA ALVES LOPES VIANA, arrematante, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 153665404, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA contra LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA e LUCAS SILVA DIAS, que indeferiu o seu pedido de desconstituição da arrematação do imóvel, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA em desfavor de LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA, LUCAS SILVA DIAS. O imóvel Apartamento 204, Lote 15 da Casa 03, em Taguatinga Sul/DF, matrícula 84108, foi arrematado por MÁRCIA ALVES LOPES VIANA em setembro de 2022. No entanto, no id. 137001851, a arrematante requer a desconstituição da arrematação de imóvel em leilão, ao argumento de que não constou no edital a indisponibilidade inserida na matrícula do imóvel. O exequente se manifestou no id. 143438468, requerendo a manutenção de arrematação, por ser ato jurídico perfeito. Além disso, tece comentários sobre os dispositivos legais aplicáveis ao caso. É o breve relatório. Decido. O inciso VI do artigo 886 do Código de Processo Civil dispõe que o edital de publicação do leilão deverá conter a menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Pois bem, conforme se verifica do edital de id. 131758342, foi expresso ao informar que "caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ)". Além disso, constou ainda que são de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames. Desta forma, tenho que não resta configurada nenhuma hipótese de desconstituição ou invalidação da arrematação. Além disso, é importante salientar que a indisponibilidade mencionada pela arrematante não constitui empecilho para a alienação judicial do bem, salvo pelo devedor. Neste sentido: [...] Desta forma, indefiro o pedido de desconstituição da arrematação, pleiteado no id. 137001851. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-arrematante postulou a desconstituição da arrematação do imóvel, descrito por Apartamento 204, Lote 15, Casa 03, Taguatinga Sul/DF, matrícula no 84108, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, invocando o disposto no art. 886, inc. VI, do CPC, sob a alegação de que no edital de leilão eletrônico não constou a indisponibilidade registrada em 7/10/2020 na respectiva matrícula imobiliária, oriunda de embargos de terceiro movidos por Fátima Auxiliadora da Silva, em que alega ter união estável com o então proprietário Adenor Soares Dias. Da leitura do edital de intimação do leilão eletrônico, assinado em 21/7/2022 (id. 131758342), constou: “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Na matrícula consta: R.10- PENHORA. Por força de Certidão de Penhora, assinado eletronicamente em 09 de agosto de 2017, expedido pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, extraída dos autos do processo no 0704032-24.2017.8.07.0007. Conforme matrícula ID 59837592.” Na r. decisão agravada, o MM. Juiz rejeitou a alegação da agravante-arrematante de violação ao art. 886, inc. VI, do CPC, pois, no referido edital de leilão eletrônico, também constou que “caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ)” e “são de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames”. A indisponibilidade invocada pela agravante-arrematante, como mencionado, foi averbada na matrícula do imóvel em 7/10/2020 (id. 137001858, pág. 3), portanto, muito tempo antes da arrematação, ocorrida em 9/9/2022 (id. 136471722). Assim, diante do que foi previsto no edital de leilão eletrônico e do dever de cautela que incumbe a pretenso arrematante de bem imóvel nessa modalidade de alienação, inclusive de simples consulta à certidão de ônus, não há relevância na fundamentação recursal em se invocar o art. 886, inc. VI, do CPC com o objetivo de desconstituir a arrematação. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Também ausente o perigo iminente de dano, observado que a arrematação ocorreu desde setembro/2022. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora